Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700071-57.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILSON DE BRITO GONCALVES IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO O pedido de liminar foi deferido pela eminente Desembargadora Carmelita Brasil no plantão judicial para determinar a imediata transferência do paciente (WILSON DE BRITO GONÇALVES) para a ala psiquiátrica existente em algum estabelecimento prisional do DF (ID: 22425171). À decisão foi conferida força de mandado. Outrossim, consta, na certidão de ID: 22425236, a informação de que o NUPLA expediu mandado de intimação via sistema. O aludido mandado não está juntado aos autos. Na petição de ID: 22439760, o impetrante tomou ciência da decisão concessiva da liminar e pediu a expedição de ofício à autoridade indigitada coatora. Com efeito, oficie-se, com urgência, à autoridade coatora, dando ciência da decisão de ID: 22425171 e solicitando informações. Após, ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador